Tribunal: STF
Processo: RE 448401
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO DO EXTRAORDINÁRIO
E NÃO RENOVADA NO AGRAVO. PRECLUSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS
REJEITADOS.
A matéria não enfrentada na decisão do recurso
extraordinário -- não provocada por meio de embargos, nem renovada
no agravo regimental -- não pode ser suscitada em embargos de
declaração opostos a esta última decisão, a pretexto de que existe
omissão no julgado. Trata-se de inovação recursal, insuscetível de
ser apreciada, diante dos efeitos da preclusão.
Embargos de
declaração rejeitados.